Tribunal: STF
Processo: HC 264254
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 7000406-35.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de ingresso clandestino (art. 302 do Código Penal Militar). 
O Juízo de origem rejeitou o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar, para possível celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos seguintes termos:

[...] a Defensoria Pública da União requereu a intimação do Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal ao caso.
[...] 
O Superior Tribunal Militar, no julgamento do Processo IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, editou a seguinte tese: “o Acordo de não persecução penal e o sursis processual não são aplicáveis nos processos de competência da Justiça Militar da União". 
Assim, ante os termos da tese fixada, INDEFIRO A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AO PRESENTE CASO. 
Intimem-se a DPU e o MPM do teor da presente decisão.

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno, conforme ementa: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO NA QUAL FOI DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE. 
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”. 
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. 
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado togado de primeiro grau, que deixou de remeter o pleito defensivo formulado na Resposta à Acusação, com vistas ao encaminhamento dos autos ao Órgão ministerial para manifestar-se sobre o cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. 
Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: 

(a) “malgrado tenha o Ministério Público Militar entendido pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal”, o acórdão impugnado “indeferiu o pleito, em descompasso com os princípios da igualdade, da individualização da pena, da proporcionalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana”; 
(b) “apesar do silêncio do Direito Castrense sobre a matéria, não há dúvidas de que o reconhecimento de tal benefício nos corredores militares é a medida da mais inteira justiça. Destaque-se que a especialidade da Justiça Militar da União não afasta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, até porque não há nenhuma restrição contida em seu texto e, da mesma forma, também na Constituição Federal”; e 
(c) “não se mostra válido rejeitar o acordo de não persecução penal no âmbito militar, tendo como base um entendimento sumular sem efeito vinculante, eis que não descortina as peculiaridades do caso concreto e ignora a jurisprudência da Suprema Corte, determinando a aplicação do benefício na Justiça Castrense”. 

Ao final, requer “seja concedida a ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para determinar ao Ministério Público Militar atuante perante a Auditoria da 4ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar 7000135-37.2024.7.04.0004/MG, que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão”.
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, “a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
Na presente hipótese, verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se favorável ao pedido da defesa, “a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar de primeiro grau a análise do requerimento defensivo e a manifestação expressa acerca da viabilidade, ou não, de proposta de Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, conforme art. 28-A do CPP e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
Ocorre que o Superior Tribunal Militar rejeitou a pretensão, consignando que: 

a pretensão do Impetrante não comporta acolhida, uma vez que, a despeito das alegações defensivas dando conta de que é cabível o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, é fato inconteste que o Plenário desta Corte Castrense prolatou Acórdão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025), fixando a seguinte tese:

“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”

Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. 
Vale dizer, portanto, que o Magistrado togado de primeiro grau acatou a tese firmada no referido Incidente, rejeitando a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, na esteira da dicção do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. 
[...]
Nesse contexto, em que pese o entendimento exarado no Parecer do Custos Legis, pela concessão da ordem, é inviável eventual reforma da Decisão hostilizada, dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive para este Relator. 
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fundamento no entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, mantendo o indeferimento da homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Órgão ministerial.

Verifica-se que o Superior Tribunal Militar recusou a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamentos que, em essência, consistem na ausência de previsão legal expressa para sua aplicação na Justiça Militar e na suposta incompatibilidade do instituto com os valores de hierarquia e disciplina.
Em parecer ofertado no âmbito do STM, o Ministério Público Militar, por sua vez, sustentou a possibilidade, em tese, de aplicação do ANPP ao caso concreto, nos seguintes termos: 

[...]
O inconformismo defensivo centra-se no entendimento de que a decisão do d. Juízo a quo que indeferiu o pedido de proposta de ANPP é ilegal, pois o STF já teria decidido, em várias oportunidades, pelo cabimento do instituto na seara castrense com a aplicação do art. 28-A do CPP. 
[...] 
No caso concreto, o Paciente, ao saltar o muro de uma área protegida e sob administração militar, em tese, incorreu na conduta típica do crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM). Em razão desse fato, foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado, passando a responder processo criminal. A il. Defensoria Pública da União requereu fosse intimado o Ministério Público para manifestar-se sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, sendo, contudo, indeferido o seu pedido. 
Inconformada, impetrou o presente mandamus alegando ilegalidade na Decisão. 
Verifica-se dos autos que o Ministério Público Militar não se manifestou a respeito do pedido defensivo, sendo o pedido negado de pronto, sob o fundamento de que não se admite na Justiça Castrense a aplicação do instituto, como descrito na Súmula 18 da c. Corte Castrense. 
Depreende-se dos autos que, como alegado pela il. Defensoria Pública da União, não foi aberta vista ao Ministério Público Militar para manifestar-se a respeito do cabimento do ANPP. 
Dessa forma, assiste razão à Defensoria Pública da União, sendo necessária a abertura de vista ao órgão ministerial de primeiro grau para que se pronuncie acerca do pedido defensivo de proposta de ANPP ao denunciado. 
Ad argumentandum tantum, sobre a incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e a manifestação do Ministério Público para eventual propositura do Acordo de Não Persecução Penal, transcrevemos decisão da Segunda Turma do STF, verbis:
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do pedido e, no mérito, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar de primeiro grau a análise do requerimento defensivo e a manifestação expressa acerca da viabilidade, ou não, de proposta de Acordo de Não Persecução Penal no presente caso, conforme art. 28-A do CPP e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Na mesma linha de consideração, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, “a fim de oportunizar ao Ministério Público Militar a propositura de acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto”, cabendo destacar os seguintes trechos do parecer:

[...]
Como é sabido, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, tendo em vista a necessidade de manifestação de vontades da acusação e da defesa para a sua concretização. Sua propositura está condicionada à análise do membro do Ministério Público quanto às peculiaridades do caso concreto e à sua suficiência para a reprovação e a prevenção da infração penal. 
No entanto, a negativa de remessa dos autos para o Ministério Público Militar, com fundamento na Súmula nº 18, do Superior Tribunal Militar, configurou constrangimento ilegal, por não atender ao disposto no art. 28-A, do CPP, que não veda sua aplicação aos crimes militares.
[...]
Na hipótese, competia ao Juízo de origem a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, a quem cabe a análise acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal. 
Ademais, não é caso de manifesta inadmissibilidade do acordo, tendo em vista que a ação penal ainda tramita, não havendo falar em trânsito em julgado da condenação, e que a pena mínima cominada ao delito previsto no art. 302, do Código Penal Militar, é de seis meses: 
[...]
Configurado o alegado constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem da presente impetração para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.

Nesse contexto, não se mostra suficiente negar ao paciente, de maneira genérica e abstrata, a possibilidade de celebração do ANPP, apoiando-se nos fundamentos, que, em síntese, foram: (a) ausência de previsão legal expressa; e (b) alegada incompatibilidade do instituto com os pilares da Justiça Militar — hierarquia e disciplina.
É certo que não existe previsão normativa expressa autorizando a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, também é certo que o Código de Processo Penal Militar estabelece, em seu art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual penal comum, desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. 

O art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê limitações expressas ao cabimento do ANPP, mas não menciona qualquer vedação à sua celebração em causas penais militares:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;      
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;   
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e    
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 

Diante da inexistência de proibição específica e da possibilidade de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, não se justifica a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar. Nesse sentido, observa MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

Não há, assim, aferição de alguma proibição legal nesse sentido. Não custa repisar, a Lei n º 13.964/2019 em momento algum impede a celebração da avença processual diante de crimes militares. E "esse dado" não pode ser simplesmente ignorado, já que o princípio da legalidade não pode ser afastado da responsabilização penal de militares, ou mesmo de civis, quando a lei castrense se fizer "presente". Caso o legislador ordinário tivesse o intento de impedir o ANPP para os crimes militares, teria seguido o caminho inserto no questionado artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 [...] 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

Embora os princípios da disciplina e da hierarquia sejam essenciais à estrutura castrense, não se pode afirmar que, por si sós, sejam incompatíveis com a celebração desse tipo de acordo no contexto da Justiça Militar. Tanto o Ministério Público Militar quanto o magistrado podem, no caso concreto, exercer suas funções na defesa dos valores que sustentam a instituição castrense.
Ou seja, o que se mostra inviável é a vedação abstrata e genérica do ANPP no âmbito da Justiça Militar, sem a necessária análise das particularidades de cada caso concreto. Incumbe ao Ministério Público, ao propor o acordo de não persecução penal, verificar se o instituto, naquela situação específica, é adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, nesse exame, também exercer seu papel de guardião dos valores militares e ponderar sobre a viabilidade de sua celebração.
Conforme assentado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024), “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Por sua vez, caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições previstas no acordo, poderá devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, podendo, inclusive, recusar a homologação que não atenda aos requisitos legais ou quando não for realizada a referida adequação, nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar, em cada caso, avaliar a conveniência da proposição do ANPP, enquanto ao magistrado compete examinar sua homologação, assegurando-se, em ambos os momentos, a preservação dos valores inerentes à caserna. A esse respeito, assinala MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

[...] sendo o ajuste ofertado pelo Ministério Público (Militar), pressupõe, a uma, a anterior avaliação e ponderação, no concernente, pelo "órgão de acusação" (castrense), já que tem como função (e atenção) especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina como bases de organização das Forças Armadas (CPPM, art. 55); e, a duas, nessa esteira, a cautelosa homologação pelo magistrado da justiça militar (especializado). 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

No âmbito desta SUPREMA CORTE, a Segunda Turma já firmou precedente no sentido de ser inviável “vedar o investigado, processado na Justiça Militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica”. Ressaltou-se, contudo, que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário” (HC 232254, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/5/2024). Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.

Com fundamento nesse precedente (HC 232.254/PE), diversas decisões monocráticas reafirmaram a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, desde que atendidos os requisitos legais, como demonstram os seguintes julgados: HC 259.170, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2025; HC 256.402, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/5/2025; RHC 258.175, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 1/7/2025; HC 255.837, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 20/5/2025; HC 256.802, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/6/2025; HC 242.371, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/6/2024; HC 254.439, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 7/4/2025; e HC 258.897, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 9/7/2025.
Cumpre ainda destacar trecho da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES no HC 232.564/AM (DJe 20/9/2023):

[...]
Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 

Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.

No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
 
Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. 

Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.

Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.
[...]

Portanto, a compreensão firmada pelo Juízo de origem, mantida pelo STM, não se alinha ao entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para oportunizar ao Ministério Público Militar de primeiro grau a análise do requerimento defensivo e a manifestação expressa acerca da viabilidade, ou não, de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente